Tribunal: TJSP
Processo: 2384732-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da agravante contra decisão que determinou a emenda da inicial para adequação ao rito de ação monitória ou de cobrança, sob o fundamento de ausência de assinaturas de duas testemunhas no título executivo, conforme exige o inciso III, do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da agravante contra decisão que determinou a emenda da inicial para adequação ao rito de ação monitória ou de cobrança, sob o fundamento de ausência de assinaturas de duas testemunhas no título executivo, conforme exige o inciso III, do art. 784, do CPC/15.
2. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. Mitigação. Exigência prevista no inciso III, do art. 784, do CPC/15, relativa à constituição de título executivo extrajudicial. Possibilidade de afastamento em situações excepcionais, quando demonstrada a autenticidade e integridade do título por meio idôneo. Formalidade que não se sobrepõe à certeza do vínculo jurídico existente. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Sodalício. Prematuridade para exigência das testemunhas, no caso concreto, diante da ausência de efetivação de citação da parte adversa.
3. RECURSO PROVIDO.